Tribunal: TJMT
Processo: 1027073-49.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1027073-49.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[VLADIMIR MARCIO YULE TORRES - CPF: 721.490.601-59 (ADVOGADO), WELLITON DE OLIVEIRA SANAVIO - CPF: 049.874.401-99 (PACIENTE), JUAREZ PAULO SECCHI - CPF: 851.996.801-53 (ADVOGADO), ANDERSON CANDIOTTO - JUIZ DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO-MT (IMPETRADO), VLADIMIR MARCIO YULE TORRES - CPF: 721.490.601-59 (IMPETRANTE), JUAREZ PAULO SECCHI - CPF: 851.996.801-53 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO, DESACATO, RESISTÊNCIA E LESÃO CORPORAL - PRISÃO PREVENTIVA - SOMA POR EVENTUAL CONDENAÇÃO ABAIXO DE OITO ANOS, DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA E AUSÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA COM IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES - ANÁLISE PERFUNCTÓRIA - FASE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA - ILEGALIDADE NA PRISÃO DE OFÍCIO VISLUMBRADA - DESPROPORCIONALIDADE - PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO - MENOR POTENCIAL OFENSIVO - MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS SERIAM PROPOCIONAIS - PRIMARIEDADE, ENDEREÇO CERTO E OCUPAÇÃO LÍCITA - CRIMES QUE NÃO ULTRAPASSAM OS LIMITES DOS TIPOS PENAS - CONDUTAS DO PACIENTE - LESÃO CORPORAL NÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DE RISCO A ORDEM PÚBLICA PELA LIBERDADE DO PACIENTE - APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - SUFICIÊNCIA - JULGADO DO TJMG – PACIENTE HIPOSSUFICIENTE - MANIFESTAÇÃO DO ORGÃO MINISTERIAL - CONCESSÃO DE LIBERDADE SEM FIANÇA - ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA OUTORGAR LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

“Ausentes os pressupostos necessários à manutenção da segregação cautelar do paciente e, tratando-se de crime afiançável, se o magistrado, na análise do caso concreto, observar que o flagranteado é economicamente hipossuficiente, poderá dispensar ou reduzir o valor da fiança em até 2/3 (art. 325, § 1o, I, do CPP), seja nas hipóteses de concessão de liberdade provisória ou fixação de medida cautelar. - As circunstâncias que motivaram a prisão do paciente, bem como as suas condições pessoais, demonstram que medidas menos gravosas previstas no art. 319, CPP podem ser aplicadas alcançando igual eficiência. - Ordem parcialmente concedida.”
(TJMG, HC no 10000160676466000)

“Verificado no caso concreto que a liberdade do paciente não ocasionará, a priori, perturbações à ordem pública, à ordem econômica, que prejudicará a instrução criminal, ou que colocará em risco a aplicação da lei penal, estão ausentes os requisitos para a decretação e manutenção da prisão preventiva (art. 312 do CPP), motivo pelo qual a medida extrema mostra-se inadequada e desproporcional. As circunstâncias que motivaram a prisão do paciente bem como as suas condições pessoais, demonstram que medidas menos gravosas previstas no art. 319, CPP podem ser aplicadas alcançando igual eficiência.”
(TJMG, HC no

10000160357091000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1027073-49.2020.8.11.0000 - COMARCA DE SORRISO

IMPETRANTE(S):

DR. VLADIMIR MARCIO YULE TORRES E OUTRO

PACIENTE(S):

WELLITON DE OLIVEIRA SANAVIO

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de WELLITON DE OLIVEIRA SANAVIO contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso, no incidente processual (PJE - N.U 1027073-49.2020.8.11.0000), que converteu a prisão em flagrante em preventiva pelo cometimento, em tese, de embriaguez ao volante, condução de veículo automotor sem permissão ou habilitação, desacato, resistência e lesão corporal – art. 306,
caput
e art. 309,
caput
, da Lei no 9.503/97, art. 331,
caput
, art. 329, § 2o e art. 129,
caput
, todos do CP - (
www.tjmt.jus.br
).

O impetrante sustenta que: 1)
“em eventual condenação pelos crimes elencados acima, a soma permaneceria abaixo de 8 anos, determinando o cumprimento em regime aberto”
; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada nos pressupostos da custódia cautelar; 3) o paciente não colocaria em risco a ordem pública.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente ou
“a aplicação de medidas diversas a prisão”
(ID 71465972), com documentos (IDs 71465981/

71465973).

O pedido liminar foi deferido em parte pela Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, em plantão judiciário (ID 71477973).

O Juízo singular prestou informações (ID 71613988).

A i. 15a Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – Embriaguez ao volante, dirigir veículo automotor sem habilitação, desacato, resistência e lesão corporal (Arts. 306 e 309, ambos da Lei no 9.503/97 e nos arts. 331 e 329, §2o, c/c art. 129, caput, todos do CP) – Prisão preventiva decretada – Negativa de autoria – Análise incompatível com a via eleita – Inviável a incursão probatória por meio do writ – Tese atinente à instrução criminal – Alegada ausência de fundamentação idônea e possibilidade de substituição do cárcere por prisão domiciliar – Descabimento – Segregação necessária para garantia da ordem pública – Periculosidade evidenciada pelo modus operandi dos delitos – Medidas cautelares diversas não se mostram suficientes para o caso – Bons predicados pessoais, por si sós, não garantem ao paciente o direito de ser agraciado com a liberdade provisória – Menciona haver desproporcionalidade entre a custódia cautelar e eventual condenação – Habeas corpus não é a via adequada para discutir reprimenda final e regime inicial – Constrangimento ilegal não evidenciado – Pela denegação da ordem, cassando-se a liminar deferida.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça – ID 72652456)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar (ID 71479969), foi concedida liberdade provisória ao paciente, nos seguintes termos:

“[...] Sabe-se que embora o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni juris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do paciente.

Da análise perfunctória própria desta fase de cognição sumária, observa-se que, na hipótese em debate, é possível vislumbrar sinais da ilegalidade do cárcere impugnado, porque, a princípio, a medida prisional não se mostra proporcional e razoável frente às peculiaridades do caso concreto, que denota, em tese, menor potencial ofensivo, a demandar medidas cautelares menos gravosas.

Além do mais, conquanto não seja razão suficiente para ensejar por si só a soltura do Paciente, acrescenta em seu favor ser primário e com bons antecedentes, uma vez que acostou aos autos originários, certidões emitidas pela Justiça Federal e Estadual (ID n. 46526210), além de ter apresentado comprovante de residência no mesmo endereço declinado na delegacia demonstrado ocupação lícita, o que, em tese, evidencia que em liberdade não irá reiterar na seara delitiva, além de que os crimes não ultrapassaram os limites dos tipos penais.

Impende destacar que, embora as condutas do paciente sejam reprováveis, observa-se que a resistência, as ameaças e a agressão ao policial foram praticadas pelo paciente quando ele estava bastante exaltado e embriagado, razão pela qual não se pode presumir ser este o comportamento habitual do paciente, conquanto isso não afaste a tipicidade da conduta.

Cumpre registrar que, apesar da atitude do paciente em dirigir embriagado, não houve lesão a terceiros, razão pela qual a conduta não extrapola os limites do tipo penal.

Não se detecta que a liberdade do paciente possa colocar em risco a ordem pública, sendo suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas.

Com efeito, não obstante a regra seja a indispensabilidade do acautelamento da ordem pública e da aplicação da lei penal, não se inserindo a hipótese em alguma das previsões contidas nos incisos do artigo 313, do Código de Processo Penal, e seu parágrafo único, não há como manter a segregação cautelar do sujeito, fato que torna imperativa a concessão da liberdade pleiteando, porém, substituindo a medida combatida pelas restrições não prisionais do art. 319 do CPP, que se mostram eficazes para os fins pretendidos.

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

HABEAS CORPUS - ART. 306 DO CTB - PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 E ART. 313 DO CPP - CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA - PACIENTE HIPOSSUFICIENTE - VALOR INCOMPATÍVEL COM A SITUAÇÃO FINANCEIRA DO PACIENTE - LIBERDADE CONCEDIDA SEM FIANÇA – MEDIDAS CAUTELARES NÃO PRISIONAIS ADEQUADAS E SUFICIENTES - ART. 319 DO CPP - ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, COM A SUBSTITUIÇÃO DA FIANÇA POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. -Ausentes os pressupostos necessários à manutenção da segregação cautelar do paciente e, tratando-se de crime afiançável, se o magistrado, na análise do caso concreto, observar que o flagranteado é economicamente hipossuficiente, poderá dispensar ou reduzir o valor da fiança em até 2/3 (art. 325, § 1o, I, do CPP), seja nas hipóteses de concessão de liberdade provisória ou fixação de medida cautelar. - As circunstâncias que motivaram a prisão do paciente, bem como as suas condições pessoais, demonstram que medidas menos gravosas previstas no art. 319, CPP podem ser aplicadas alcançando igual eficiência. -Ordem parcialmente concedida. (TJ-MG - HC: 10000160676466000 MG, Relator: Wanderley Paiva, Data de Julgamento: 27/09/2016, Câmaras Criminais / 1a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 07/10/2016).

[...] Por fim, no tocante ao arbitramento fiança, deixo de arbitrá-la, uma vez que os documentos acostados aos autos demonstram que o flagranteado é economicamente hipossuficiente (ID n. 46526210), bem como há manifestação do Ministério Público nos autos originários, pugnando pela concessão de liberdade, sem fiança em favor do custodiado [...]”
(Helena Maria Bezerra Ramos, Desembargadora do Tribunal de Justiça de Mato Grosso - ID 71479969).

Em reforço, o e. TJMG decidiu:

“Verificado no caso concreto que a liberdade do paciente não ocasionará, a priori, perturbações à ordem pública, à ordem econômica, que prejudicará a instrução criminal, ou que colocará em risco a aplicação da lei penal, estão ausentes os requisitos para a decretação e manutenção da prisão preventiva (art. 312 do CPP), motivo pelo qual a medida extrema mostra-se inadequada e desproporcional. As circunstâncias que motivaram a prisão do paciente bem como as suas condições pessoais, demonstram que medidas menos gravosas previstas no art. 319, CPP podem ser aplicadas alcançando igual eficiência.”
(TJMG, HC no

10000160357091000 – Relator: Des. Wanderley Paiva – 8.7.2016)

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ord
em para outorgar liberdade provisória vinculada às seguintes medidas cautelares (CPP, art. 319, I, II e IV):
“a) proibição de frequentar lugares inapropriados (Casas de Jogatina – “Cassino”, local de venda de entorpecentes - “boca de fumo”, Casas Noturnas - “Boates”, bares, e congêneres); b) comparecer a todos os atos quando intimado (inquérito policial ou instrução criminal); c) proibição de mudar de residência e ausentar da Comarca por mais de 08 (Oito) dias sem a prévia e expressa autorização judicial; d) comparecer mensalmente no cartório do juízo de primeira instância, para justificar e informar suas atividades”
, ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2021